Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007471-20.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DECISÃO SURPRESA –
INCORRÊNCIA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure” (STJ - Quarta Turma - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, e também por EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011994-60.2016.8.11.0041, por maioria,
acolheu os declaratórios interpostos pelo autor/embargante Carlos Dias, para sanar as omissões detectadas no acórdão proferido julgamento do respectivo recurso de apelação, e, então, “
por força do efeito modificativo e infringente daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo do autor/reconvindo, ora embargante, para julgar procedente o pedido de rescisão do contrato e, assim, declarar expressamente rescindo o contrato de arrendamento rural objeto da lide, reformando o dispositivo sentencial da lide principal nesse ponto, como também para retificar parte da sentença proferida na reconvenção, especificamente no que tange à condenação (ilíquida) do autor/reconvindo ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a fim de afastar os parâmetros fixados na sentença apelada à apuração do quantum indenizatório em fase de liquidação, estabelecendo, em seu lugar, que a condenação indenizatória fique restrita ao parâmetro aventado neste julgado
”
(cf. Id. nº 122517480).

CARLOS DE OLIVEIRA DIAS afirma que não constam do acórdão as “
razões pelas quais não se considerou totalmente improcedente a reconvenção, uma vez que tanto o pedido de indenização por danos materiais quanto por lucros cessantes foram indeferidos
”, afinal, “
em análise à reconvenção apresentada pelos embargados,
(...)
a causa de pedir e pedido estavam limitados à indenização por danos materiais decorrentes das despesas com preparo da área arrendada,
(enquanto que)
a causa de pedir e o pedido de lucros cessantes se restringiram às safras posteriores, i.e., a partir de 2015/2016
”, l
ogo, considerando que este “
eg. TJMT entendeu
(...)
pela

impossibilidade de condenação do embargante ao pagamento de lucros cessantes com relação às safras posteriores à conclusão do contrato, isto é, a partir do período que compreendia as safras de 2015/2016
”, o
resultado é de improcedência do pedido reconvencional.

Sustenta, nesse sentido, que o julgado foi omisso a respeito da distribuição do ônus de sucumbência, seja porque, a seu ver, houve “
a improcedência total dos pedidos dos reconvintes
”, sendo imperativa a inversão do ônus sucumbencial,

seja porque, sob outra ótica,
“
os embargados decaíram na maior parte de seus pedidos, sendo integralmente quanto aos danos materiais, e substancialmente quanto aos lucros cessantes,
(...)
o que, por si só, demonstra o descabimento da distribuição de 50% dos ônus sucumbenciais
”, ou, ainda, porque, “
em que pese a c. Câmara tenha mencionado o princípio da causalidade, não considerou que justamente os réus deram causa à ação principal, assim, tendo esta sido julgada parcialmente procedente, os embargados deverão responder por ônus sucumbenciais proporcionais, ainda que tenham concordado com o pedido de rescisão quando a ação já estava em curso
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam supridas e sanadas as omissões indicadas (cf. Id. nº 123991490).

EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA sustentam a nulidade do acórdão por infringência aos “
Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, da Não-Surpresa, da Eventualidade, da Congruência, do Duplo Grau de Jurisdição e, consequentemente, do Devido Processo Legal
”.

Criticam a conclusão decisória a respeito da necessidade de expresso pronunciamento judicial quanto à resolução do contrato objeto da lide, independentemente do culpado pelo inadimplemento contratual, e assim o fazem “
por duas razões: 1)
(o tema)
nunca ter sido abordada no processo, pois,
(...)
como os próprios embargantes
(concordaram com)
a rescisão, este ponto sequer ficou controvertido no despacho saneador, e por isso sequer foi mencionado na sentença, sequer foi apontado na apelação (em seus catorze – 14 capítulos) e, consequentemente, sequer constou do acórdão embargado
(isto é, aquele proferido no julgamento do recurso de apelação), (...),
2) ainda que tivesse o embargado mencionado esta questão no seu recurso de apelação, ainda assim, ela haveria de ser indeferida, pois o pedido é para que haja rescisão do contrato por culpa dos embargantes
”, sendo este o único motivo que poderia dar ensejo à procedência do pedido autoral, e, como não se verificou a sua culpa, ao contrário, concluiu-se que a culpa é unicamente do embargado, o caso era de pronta rejeição do pedido formulado na exordial, não havendo falar
em

“
omissão no
(1º)
acórdão quanto a esse ponto, pois tanto a sentença quanto o acórdão foram muito claros quanto a quem teve a culpa pela rescisão forçada do contrato
”.

Afirmam que, ao conhecer do pedido declaratório de rescisão contratual formulado somente em sede de embargos de declaração, esta eg. Corte Julgadora admitiu inaceitável inovação recursal, “
malferindo a ampla defesa, que, sobretudo na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia
”, e, ainda, acabou proferindo decisão surpresa, já que, “
por haver entendido poder decidir sobre qualquer tema, independentemente de haver pedido, pela simples invocação de aforismos latinos, este il. Juízo surpreendeu os embargantes, ferindo de morte o devido contraditório, a ampla defesa e, consequentemente, o due process of law. Essa ‘surpresa’, portanto, violou o estipulado no artigo 10 do CPC, bem como, e sobretudo, aos direitos e princípios constitucionalmente
”, e não só isso, o novo desfecho decisório estabelecido ao caso também desprezou o princípio da congruência, eis que conheceu pretensão não formulada expressamente no campo “dos pedidos”, sendo que, se fosse o caso de conhecer do pedido inexistente, no mínimo, “
haveria necessidade de se remeter os autos à primeira instância, para que não haja supressão de instância, ou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois
(...)
a suposta omissão sequer foi analisada na origem
”.

Sustentam, ainda, a necessidade de esclarecimento adicional quanto

à condenação indenizatória por lucros cessantes, questionando se o valor deverá ser apurado conforme “
os mesmos critérios estabelecidos na r. sentença, ou seja, devem ser apurados por meio de liquidação de sentença, utilizando-se como critérios as médias regionais de produtividade das safras de soja e milho nos anos de 2014 (milho) e 2015 (soja), na área arrendada (2.000ha)?
”, e, apesar de ressalvarem que,

“
quanto à multa penal contratual, acredita-se inexistir omissão
”, mas, em todo caso, “
com fins sanar eventuais dúvidas/obscuridades, bem como evitar surgimento de eventual aproveitamento de lacuna para postergar o pagamento devido, requer-se a este d. Tribunal que seja confirmada a correição de referida estrutura interpretativa da multa penal devida
”.

Argumentam, por fim, que, quanto à distribuição do ônus de sucumbência, “
conforme constou no v. acórdão embargado, os critérios de apuração das indenizações devidas aos embargantes foram alterados, mantendo-se inalterados, no entanto, as condenações impostas ao embargado. Ou seja, não houve qualquer reversão da parte qualitativa dos ônus impostos ao embargado na sentença de piso
”, e, assim, mantida a sentença no que tange aos honorários advocatícios em grau recursal, deveria ter sido aplicado à espécie o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Pedem o acolhimento dos embargos declaratórios
para suprimento das omissões e erro material apontados
(cf. Id. nº 124041597).

O autor Carlos ofertou contrarrazões no Id. nº 125396656
, enquanto os réus Ednei e Marcelo contrarrazoaram junto ao Id. nº 125415194, ambos com postulação recíproca de
rejeição dos declaratórios adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Por questão de lógica-processual, o primeiro passo a ser dado é o exame da alegação dos réus/reconvintes/apelados, ora embargantes, EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA de nulidade do acórdão embargado por violação de uma série de princípios/garantias processuais, mas isso, evidentemente, sob as lentes focais das hipóteses acima elencadas à admissibilidade dos embargos de declaração.

O fio condutor de toda a argumentação acerca da nulidade do julgamento é a alegação de que, ao se pronunciar sobre o pedido declaratório de rescisão contratual apenas em sede de embargos de declaração, sem que a questão tivesse sido mencionada na sentença ou no acórdão proferida no julgamento da apelação, esta eg. Corte Julgadora cerceou o seu direito de defesa, afrontando o princípio da ampla defesa e contraditório, não surpresa, eventualidade, congruência, duplo grau de jurisdição, enfim, de todo o “
Devido Processo Legal
”.

Esse argumento, porém, do ponto de vista dos “antecedentes fáticos” do julgamento ora hostilizado, não subsiste à rápida leitura das razões dos declaratórios interpostos anteriormente, já que a questão (omissão acerca da declaração judicial de rescisão do contrato) constituiu um dos principais pontos da exposição e pretensão lá veiculada, inclusive recebendo um tópico próprio nas razões daquele recurso, este que, aliás, foi objeto de impugnação particularizada nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 45071457, de modo que realmente não vejo em que medida o fato de o acórdão embargado versar sobre a matéria poderia ter surpreendido ou prejudicado a defesa da parte.

Se, por outro lado, a ideia decorreu do fato de que eles se surpreenderam com os conceitos jurídicos aplicados, com a interpretação jurídica e fundamentação adotada para pavimentar o raciocínio decisório, aí, o caso é de desamparo lógico-jurídico do queixume, pois “
é sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos iuria novit curia e mihi factum dabo tibi ius
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.271.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022), ou, em bom português, se assim preferir as partes, “o juiz conhece o Direito” e, por isso, “dá-me os fatos que lhe darei o Direito”, e, relembrando lição elementar, tais brocardos ou máximas jurídicas, como os dois axiomas citados, perfazem uma condensação tradicional de princípios gerais, que, “
se nem sempre traduzem princípios gerais ainda subsistentes, atuam como ideias diretoras, que o operador de Direito não pode
a priori
desprezar
” (REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, Saraiva, ed. 22ª, 2001), e, justamente por isso, “
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado
(
iura novit curia
) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. À luz dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil/73, atuais, 141 e 492 do Novo Código de Processo Civil/15, o vício de
julgamento
extra petita
não
se vislumbra na hipótese do juízo
a quo
, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, ao proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.587.128/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

E, ainda que assim não fosse, sob outra ótica, facilmente se vê que as alegações dos réus/reconvintes/embargantes nesse ponto, quanto à nulidade do julgado, não se prendem a nenhuma das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, tratando-se, na verdade, de clara manifestação de discordância com o desfecho decisório, e isso, na vã tentativa de rediscutir o mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, afinal, o
v. acórdão embargado é claro e objetivo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, de forma detalhada, fundamentada, coesa e congruente, não havendo omissão a ser suprida ou esclarecimento adicional a algum ponto da discussão, inclusive, para ilustrar essa proposição e dissipar eventual dúvida quanto a isso, destaco, abaixo, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão no que tange à declaração judicial de rescisão do contrato:

“É verdade, e isso não há como recusar, que, diferentemente do que fez agora nas razões dos declaratórios, o autor/apelante/embargante não abriu tópico individualizado na apelação sobre o tema, nem formulou pedido expresso objetivando a reforma da sentença para que fosse suprida a omissão no que toca à declaração de resolução do contrato de arrendamento rural, daí porque, à primeira vista, a omissão agora suscitada pela parte pode soar como “inovação recursal”, conforme entendeu a diga e culta Relatora.

No entanto,
como bem sabemos, é
dever do julgador extrair da exposição postulatória feita pela parte, valendo-se da interpretação lógico-sistemática, quais pedidos, ainda que implícitos, estão albergados pela exposição postulatória da pretensão, seja em virtude do que se contém no discurso inaugural, de ajuizamento da ação, ou nas razões de interposição do recurso, e, assim, prover o que for juridicamente possível (
narra mihi factum dabo tibi jus
).

Em outras palavras, “
os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1197476/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Assim, em que pese a ausência de pedido expresso, quando se considera que o apelo devolveu à instância revisora toda a matéria relativa à rescisão do contrato, já que o debate em torno da culpa pela quebra contratual pressupõe, necessariamente, que o negócio tenha sido rescindido/desfeito/extinto por iniciativa de um dos contratantes, o que, sem a presença de cláusula resolutória expressa ou celebração de distrato, depende necessariamente de pronunciamento jurisdicional que seja capaz de indigitar o infrator contratual, o qual nunca veio a ser positivado nos autos, eis que não houve manifestação formal do Juízo nesse sentido, nem na decisão saneadora, nem na sentença, mas havendo pedido implícito voltado à declaração judicial de responsabilidade pela resolução do contrato, tenho que é perfeitamente possível admitir que essa questão não é estranha à discussão recursal, até porque ela decorre da própria exposição retórica da pretensão e exige, em antecedente lógico, que sobre ela se pronuncie o órgão julgador para que se possa prover ou não o mérito, sendo, portanto, perfeitamente cabível o acolhimento dos presentes declaratórios para que essa omissão seja suprida e o Juízo possa dar resposta formal e explícita à essa questão crucial.

É dos autos que o réu/arrendatário não se opôs à pretensão do autor/arrendante de pôr fim ao negócio; na verdade, ele expressamente concordou com isso, ressalvando apenas que a culpa pela prematura extinção do negócio não era sua, e sim da parte contrária, de modo que o problema da rescisão do contrato deveria ter sido fixado como ponto essencial, e declarada quando da decisão saneadora, de acordo com o art. 356, I, c/c art. 487, III, “a”, ambos do CPC; porém, como dito, tal não ocorreu, e como se tornou não só incontroverso, mas manifesto que não havia mais clima, animo e vontade à manutenção do negócio, cumpre agora acolher a vontade das partes para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural.

É proposital o uso da locução “acolher a vontade das partes”, pois a hipótese está mais para o reconhecimento judicial de uma resilição bilateral do que propriamente para resolução do pacto por inexecução voluntária, e isso porque, admitida a exceção de contrato não cumprido, não se pode falar em inadimplemento por parte dos réus/arrendatários; embora já reconhecida a falta do autor/arrendante, o seu inadimplemento foi de obrigação lateral/acessória, e não da obrigação principal, e tanto é que os réus/arrendatários não buscaram a resolução do contrato em função disso, e mesmo depois do descumprimento da obrigação contratual eles resolveram continuar na terra e cultivar a lavoura relativa à safra 2014/2015; na verdade, e no máximo, o expediente se tornou mais oneroso do que seria necessário caso o arrendador tivesse cumprido a sua parte, e é aqui, nesse ponto, que entra a questão dos lucros cessantes devidos aos arrendatários, cujo valor corresponde precisamente à diferença entre o proveito que eles teriam se o arrendador tivesse cumprido sua parte obrigacional e o que eles efetivamente obtiveram ao tiveram que buscar por outros meios para financiar aquela safra, circunstância que, no entanto, também não chegou a ser enfrentada com a profundidade necessária no acórdão embargado.”

Ora, se os réus/reconvintes/embargantes não concordam com os conceitos jurídicos e/ou interpretação dos dispositivos legais, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, ou seja, cabe a eles dirigir ao STJ a tese de que “
entender que não há necessidade da parte pedir, cabendo ao julgador interpretar e extrair dos fatos narrados na fase postulatória do processo o que de fato poderia pretender o autor com a propositura de sua ação, independentemente do conteúdo do despacho saneador, é subverter por completo o plexo principiológico do ordenamento processual civil, o que afeta de morte o devido processo legal
”, até para permitir àquela eg. Corte a revisão de sua posição histórica quanto à orientação interpretativa de que “
os pedidos devem ser interpretados como manifestações de vontade, de forma a tornar o processo efetivo, o acesso à justiça amplo e justa a composição da lide
” (REsp nº 1.107.219/SP), de modo que “
os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática
” (REsp nº 1.197.476/BA), até porque “
o julgador não pode se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)
” (REsp 1.605.466/SP).

Ilustrativamente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. (...). 3. Não implica julgamento fora do pedido a concessão de tutela jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua interpretação. Súmula 568/STJ. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.034.672/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. (...). 7. Não implica julgamento extra petita a concessão de tutela jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua interpretação lógico-sistemática.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.639.016/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE COM DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. (...). 2. A decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita. Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1164488/DF, SEGUNDA TURMA, DJe 07/06/2010; RMS 26.276/SP, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2009; e AgRg no AgRg no REsp 825.954/PR, PRIMEIRA TURMA, DJ de 15/12/2008. 3. Deveras, a análise do pedido dentro dos limites postos pela parte não incide no vício in procedendo do julgamento ultra ou extra petita e, por conseguinte, afasta a suposta ofensa aos arts. 460 e 461, do CPC. 4. Ademais, os pedidos devem ser interpretados, como manifestações de vontade, de forma a tornar o processo efetivo, o acesso à justiça amplo e justa a composição da lide. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1038295/RS, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/12/2008; AgRg no Ag 865.880/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ 09/08/2007; AgRg no Ag 738.250/GO, QUARTA TURMA, DJ 05/11/2007; e AgRg no Ag 668.909/SP, QUARTA TURMA, DJ 20/11/2006; (...).” (STJ - Primeira Turma - REsp n. 1.107.219/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 2/9/2010, DJe de 23/9/2010)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544, CPC. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE DISTÚRBIOS MENTAIS. DEVER DO ESTADO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. (...). 3. Proposta a ação objetivando a condenação dos entes públicos ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de distúrbios mentais, resta inequívoca a cumulação de pedidos posto umbilicalmente interligados o tratamento e o fornecimento de medicamento. É assente que os pedidos devem ser interpretados, como manifestações de vontade, de forma a tornar o processo efetivo, o acesso à justiça amplo e justa a composição da lide. Precedentes: REsp 625329 / RJ, Ministro LUIZ FUX, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJ 23.08.2004; REsp 735477 / RJ, Ministra ELIANA CALMON, T2 - SEGUNDA TURMA, DJ 26.09.2006; REsp 813957 / RJ, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJ 28.04.2006. 4. A decisão que ante a pretensão genérica do pedido defere tratamento com os medicamentos consectários, desde que comprovada a necessidade por atestado médico, não incide no vício in procedendo do julgamento ultra ou extra petita, tampouco configura condenação genérica. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Primeira Turma - AgRg no Ag 865.880/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 12/06/2007, DJ 09/08/2007)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA INICIAL. PRECEDENTES. 1. Os pedidos, como manifestações de vontade, devem ser interpretados à luz do princípio da efetividade e da economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. O pedido de indenização engloba perdas e danos de natureza material e moral. 2. Inexiste julgamento extra petita e, em conseqüência, ofensa aos arts. 128 e 460, do CPC, quando o Tribunal interpreta de forma ampla o pedido formulado na petição inicial. Isto porque, ‘o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos'’. 3. Ausentes de motivos suficientes para a modificação do julgado, mantém-se a decisão agravada. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ - Primeira Turma - AgRg no Ag n. 468.472/RJ, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 20/5/2003, DJ de 2/6/2003)

“EMENTA:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE TITULO AO DEVEDOR PELO CREDOR. (...). PEDIDO EXISTENTE NO CORPO DA PETIÇÃO. EMBORA NÃO CONSTASSE DA PARTE ESPECIFICA DOS REQUERIMENTOS. CC ARTS. 945 E 1.053, CPC, ARTS. 125, 128, 131, 332, 334-IV, 405-PARAGRAFO 2. E 460. RECURSO DESACOLHIDO. (...). VII - O pedido e aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação logico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não so aqueles constantes em capitulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’.” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 76.153/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 5/12/1995, DJ de 5/2/1996)

Todas essas considerações, a propósito, também valem para infirmar a queixa do autor/reconvindo/apelante, ora embargante, CARLOS DE OLIVEIRA DIAS de que não constam do acórdão as “
razões pelas quais não se considerou totalmente improcedente a reconvenção, uma vez que tanto o pedido de indenização por danos materiais quanto por lucros cessantes foram indeferidos
”, já que, a seu ver, “
a causa de pedir e o pedido de lucros cessantes se restringiram às safras posteriores, i.e., a partir de 2015/2016
”, afinal, assim
como foi feito em relação ao pedido de declaração de resolução contratual, extrai-se da intepretação logico-sistemática dos termos da reconvenção a extensão da pretensão indenizatória por lucros cessantes, eis que, seja qual for a rubrica utilizada, está bem claro que os reconvintes pretendem a compensação de todos os danos decorrentes do inadimplemento contratual, sendo o recorte específico quanto à situação a partir da safra 2015/2016 destinado a subsidiar a estimativa por eles realizada acerca do valor que entendiam ser devido pela absoluta impossibilidade de uso da terra.

Posto isso, descarta-se, de pronto, a tese do autor/reconvindo de que houve “
a improcedência total dos pedidos dos reconvintes
”, e, no que toca à de que “
os embargados
(isto é, os reconvintes)
decaíram na maior parte de seus pedidos, sendo integralmente quanto aos danos materiais, e substancialmente quanto aos lucros cessantes
”, relembro que, conforme já ressalvado no acórdão embargado, “
ocorreu a confirmação da condenação indenizatória por lucros cessantes em
quantia ilíquida
, tendo sido alterada apenas as diretrizes a serem observadas na fase de liquidação de sentença
”, ou seja, com o
reconhecimento da existência do
an debeatur
, houve a total procedência do pedido de indenização por lucros cessantes, e, considerando o caráter meramente estimativo dos valores indicados pelos reconvintes, motivo pelo qual
a apuração do
quantum debeatur
foi remetida à fase de liquidação de sentença, o fato de o valor da indenização não corresponder ao apontado na peça reconvencional não implica sucumbência recíproca. Finalizando,
s
equer merece ser conhecida a alegação de que, “
em que pese a c. Câmara tenha mencionado o princípio da causalidade, não considerou que justamente os réus deram causa à ação principal
”, eis que divorciada da realidade dos autos e da solução dada à causa no julgamento do mérito.

Sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, não há vício algum a ser saneado, sendo que as razões declinadas pelos réus/reconvintes simplesmente ignoram os motivos jurídicos expostos no acórdão embargado a respeito do tema, sobretudo o de que, em caso de êxito, ainda que parcial, da parte vencida em segunda instância, o tribunal irá fixar a sucumbência originariamente, independente do que tenha sido decido na sentença.

Quanto à dúvida suscitada pelos réus/reconvintes a respeito do critério à apuração da indenização por lucros cessantes, a resposta à indagação encontra-se disponível no seguinte trecho do acórdão:

“(...), embora já reconhecida a falta do autor/arrendante, o seu inadimplemento foi de obrigação lateral/acessória, e não da obrigação principal, e tanto é que os réus/arrendatários não buscaram a resolução do contrato em função disso, e mesmo depois do descumprimento da obrigação contratual eles resolveram continuar na terra e cultivar a lavoura relativa à safra 2014/2015; na verdade, e no máximo, o expediente se tornou mais oneroso do que seria necessário caso o arrendador tivesse cumprido a sua parte, e
é aqui, nesse ponto, que entra a questão dos lucros cessantes devidos aos arrendatários, cujo valor corresponde precisamente à diferença entre o proveito que eles teriam se o arrendador tivesse cumprido sua parte obrigacional e o que eles efetivamente obtiveram ao ter que buscar por outros meios para financiar aquela safra
, circunstância que, no entanto, também não chegou a ser enfrentada com a profundidade necessária no acórdão embargado.” (
destaquei
)

Ou seja, na fase de liquidação de sentença, caberá aos reconvintes demonstrar documentalmente – e por qualquer outra prova idônea – a extensão do que “
razoavelmente deixaram de lucrar
” em razão da falta cometida pelo arrendante em relação à safra 2014/2015, sendo cabível o uso de parâmetro comparativo em abstrato, isto é, estimava da produtividade àquela área/região em condições de “normalidade”, à semelhança do consignado na sentença, para fins de apuração do
quantum debeatur
, o que, porém, não exclui a utilização de outros métodos, a exemplo de simples comparativo com o lucro obtido no ano anterior pela exploração do mesmo local, caso seja viável a comparação entre as condições/circunstâncias presentes em ambas as safras.

Já no que diz respeito à multa penal contratual, se não há omissão, contradição ou obscuridade nesse ponto, conforme admitem os próprios réus/reconvintes/embargantes, não há nada a ser dito por meio desta via recursal e nem neste momento processual, inexistindo motivo a justificar a interposição e acolhimento dos embargos de declaração.

Pontuo, por fim, que o prequestionamento é providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022